Tribunal: STF
Processo: ARE 1428384
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado: 



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN. REVISÃO GERAL ANUAL. ART. 37, INCISO X, DA CF/88. COMPENSAÇÃO COM OS REAJUSTES ORIUNDOS DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PREVISÃO EXPRESSA CONTIDA NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO TJRS. ADI 70084393024. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO”. 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a”, “c” e “d” do permissivo constitucional, alega-se violação do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal.



    Sustenta-se, em síntese, que,



    “ausente previsão legal que determine a compensação/dedução de um valor sobre o outro, além da revisão do piso nacional do magistério também lhe é devida a revisão geral anual concedida nos termos do art. 37, X, da CF, já que esta deve ser dada a todos, de forma isonômica, e sem distinção de índices, e não apenas aos servidores do quadro geral; 



    g) O que se pretende com este recurso é a reforma do acórdão para reconhecer a inconstitucionalidade da legislação municipal que excluiu, por omissão, os membros do magistério local em perceber a revisão geral anual sob o fundamento de que já haviam sido agraciados com o reajuste do piso nacional do magistério, além de condenar o ente municipal ao pagamento dos valores em atraso, bem como à implementar os percentuais concedidos aos demais servidores a título de revisão geral anual e negado ao magistério municipal”.



    Decido.



    A Corte de origem concluiu pela manutenção da sentença em que se concluiu que “o ente municipal assegurou a revisão geral aos professores municipais, não havendo ilegalidade ou inconstitucionalidade diante da técnica legislativa adotada, a ensejar a improcedência dos pedidos iniciais”, amparado na seguinte fundamentação do voto condutor do acórdão atacado:



    “O Município de Frederico Westphalen, por meio da Lei Municipal n. 4.145/15, concedeu revisão geral anual aos seus servidores, ressalvando que, aos membros do magistério, o percentual deveria corresponder àquele estabelecido pelo Governo Federal, para fins de reajuste do piso nacional da categoria, padrão que se seguiu nos anos subsequentes. No ponto, a título exemplificativo, assim dispôs a legislação, em simetria temporal:



    (...)



    Aqui, faço o registro de que participei do julgamento do recurso inominado paradigma trazido pela parte autora, na manifestação retro, precedente que não se coaduna ao presente caso. 



    Com efeito, a forma disposta na legislação de Planalto difere da presente, eis que aquela simplesmente determina a exclusão sumária dos membros do magistério da revisão geral anual, enquanto que, no âmbito do Município de Frederico Westphalen, houve a previsão de compensação do percentual com o reajuste oriundo do piso nacional do magistério.



    A propósito da temática, importante trazer à baila a ementa do julgamento da ADI 70084393024, relativa ao Município de Ciríaco e que dá azo à irresignação recursal: 



    ‘AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE CIRÍACO. LEI MUNICIPAL Nº 1.876/2019. REVISÃO GERAL ANUAL. EXCLUSÃO DOS PROFESSORES. INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 33, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES DESTA CORTE. 1. A parte final do artigo 1º da Lei Municipal nº 1.876/2019, ao excluir os professores municipais da revisão geral anual, afigura-se inconstitucional, por afronta aos artigos 8ª, caput, e 33, §1º, da Constituição Estadual, bem como ao princípio da isonomia. 2. A revisão geral, prevista constitucionalmente, deve ser concedida a todos os servidores públicos, na mesma data e sem distinção de índices, e não se confunde com a atualização do Piso Nacional do Magistério, valor mínimo a ser pago como vencimento do professor da rede básica de educação, que obrigatoriamente deve servir de referência aos demais entes federativos, determinado por lei federal. Assim, a categoria dos professores deve estar incluída na revisão geral anual. 3. Nada obstante, conforme já decidiu esta Corte, possível é a dedução do percentual concedido pela atualização do piso nacional ao magistério municipal na revisão geral anual. Ocorre que tal abatimento deve estar previsto em lei, não sendo cabível autorização por via jurisdicional, de modo que improcedente o pedido nessa parte. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE EM PARTE. UNÂNIME.” (Direta de Inconstitucionalidade, Nº 70084393024, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em: 20-11-2020)



    Como se vê, embora o Tribunal de Justiça deste Estado tenha entendido pela impossibilidade de exclusão dos servidores pertencentes aos quadros do magistério da revisão geral anual, ratificou a possibilidade de compensação com os reajustes do piso salarial, desde que haja autorização legal a tanto, entendimento ao qual me filio.



    Veja-se que tal disposição visa trazer equilíbrio às contas públicas, restando patente que se trata de medida voltada a garantir a suficiência de recursos em prol do próprio funcionalismo, assim como dos administrados. Desse modo, corolário lógico concluir que a forma disposta não vai de encontro ao texto constitucional, sendo legítima, em decorrência.



    Digno de nota, a partir de tal premissa, que os argumentos trazidos pela parte autora, no que toca à distinção de índices, milita em sentido imediatamente inverso à sua pretensão, uma vez que o percentual de reajuste concedido pelo Governo Federal, compensado com a revisão geral anual, alcança patamar superior àquele dispensado aos demais agentes públicos”.



    Assim, para que se pudesse ultrapassar o entendimento da Corte de origem de que “no âmbito do Município de Frederico Westphalen, houve a previsão de compensação do percentual com o reajuste oriundo do piso nacional do magistério”, bem como “que o percentual de reajuste concedido pelo Governo Federal, compensado com a revisão geral anual, alcança patamar superior àquele dispensado aos demais agentes públicos”, seria necessário, induvidosamente, o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Leis Municipais nºs 4.145/2015, 4.299/2016, 4.362/2017, 4.495/2018 e 4.602/2019) e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, anote-se:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. LEI ESTADUAL Nº 18.562/2014. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, ISONOMIA E IMPESSOALIDADE. LEI DE EFEITOS CONCRETOS. COMPENSAÇÃO DA REVISÃO GERAL ANUAL COM REAJUSTES FUTUROS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.316.829-AgR, Plenário, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 10/6/21). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTES SETORIAS. CORREÇÃO DE DISTORÇÕES SALARIAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NATUREZA DO REAJUSTE CONCEDIDO POR LEI MUNICIPAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 850.245-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 13/2/15). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. LEI ESTADUAL Nº 8.970/2009. NATUREZA JURÍDICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA Nº 280/STF. INCIDÊNCIA. 1. O reajuste instituído pela Lei Estadual nº 8.970/2009, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, circunstância que inviabiliza a admissão do extraordinário, em face do óbice da Súmula nº 280 desta Corte. Precedentes: ARE 841.187-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 26/2/2015; ARE 851.098- AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 18/2/2015; e ARE 819.422-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 7/10/2014. (...) 3. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE nº 867.117-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 14/4/15).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTES DE VENCIMENTOS. ÍNDICES APLICÁVEIS. COMPENSAÇÕES E COMPLEMENTAÇÕES DE REAJUSTES. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. LEIS 10.688/1988, 10.722/1989, 11.722/1995 E 12.397/1997. PORTARIAS 256/1994 E 261/1994. DECRETOS 35.932/1996, 36.249/1996, 36.559/1996 E 36.769/1997. SÚMULA 280 do STF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I Os Ministros desta Corte, no RE 632.767-RG/SP, de minha relatoria, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral do tema em exame, por se tratar de matéria infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica. II Agravo regimental improvido.” (RE nº 633.846-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13/10/11). 



    Não procede o apelo extremo também na parte em que está amparado no artigo 102, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, uma vez que o acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Nesse sentido, anote-se: 



    “Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Deficiência da fundamentação do recurso extraordinário. Não demonstração da contrariedade à Constituição Federal. Incidência da Súmula 284. 4. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição Federal. Descabida a invocação do art. 102, III, c, da CF/88. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI nº 792.968/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/4/12).



    No que respeita à alínea “d” do permissivo constitucional, melhor sorte não socorre a recorrente, uma vez que a origem não julgou válida lei local contestada em face de lei federal. 



    Momento algum o Tribunal de origem enfrentou a controvérsia sob o enfoque de privilegiar norma local em detrimento de lei federal, tendo apenas decidido com base na interpretação das normas locais pertinentes.



    Ademais, a análise do recurso extraordinário interposto por essa alínea depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional.



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 132.755, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, do qual fui o redator para o acórdão, o Ministro Marco Aurélio esclareceu que: 



    “Na alínea ‘d’, Presidente, não está essa explicitação e, então, em visão primeira, admitir-se-ia recurso extraordinário desde que contestada lei local em face de lei federal, inclusive quanto ao mérito em si. Foi quando imaginamos que o alcance desse preceito não é outro senão submeter ao Supremo a competência legiferante, ou seja, apenas quando em discussão - na Corte de origem e formalizado o acórdão impugnado mediante o extraordinário -, em termos de competência, se cabe ao Poder Legislativo local ou federal disciplinar a matéria, é que se abre a porta para chegar ao Supremo. Fora isso, o Supremo ficará inviabilizado se admitirmos todo e qualquer conflito entre a lei local e a federal” (DJe 25/2/2010). 



     



    Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Cabimento do recurso extraordinário pela alínea d do permissivo constitucional. Lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. A recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. O acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1131117-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 6/9/2018 - grifei).



     “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PELAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 14 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Tendo em vista que o acórdão recorrido não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, fica inviabilizado o processamento do recurso extraordinário com base no art. 102, III, c, da Carta. 2. A análise do recurso extraordinário pelo art. 102, III, d, depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes federados, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional. 3. Dissentir das conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência vedada em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE nº 1.053.705/MSAgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/10/17 – grifei). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente